Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005132-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 47.427.653/0001-15 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA E A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.
(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE
: MAKRO ATACADISTA S.A. (MAKRO)

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
Makro Atacadista S.A. (MAKRO)
em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1024381-17.2021.811.0041, proposta pela Agravante em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu a liminar
, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pelo PROCON, e a inscrição na dívida ativa.

Argumenta a Agravante que, a decisão administrativa que a condenou ao pagamento de multa é desprovida de motivação válida e, caso a tutela pretendida
não seja antecipada
corre o
risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação.

Ressalta que, caso o débito
não

seja suspenso, este será inscrito em dívida ativa e, caso isso ocorra, a Agravante poderá sofrer execução fiscal, mesmo comprovado nos autos a não caracterização de prática infrativa aos direitos do consumidor.

Pede, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, e o deferimento da tutela antecipada recursal determinando a suspensão da cobrança da multa administrativa pelo PROCON, e a inscrição na dívida ativa, até o julgamento do mérito da ação anulatória.

O efeito pretendido foi indeferido conforme ID no 124320650.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 125889691, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial.
(Id. 128098180).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
Makro Atacadista S.A. (MAKRO)
em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1024381-17.2021.811.0041, proposta pela Agravante em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu a liminar
, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pelo PROCON, e a inscrição na dívida ativa.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é insuficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado. A análise da decisão combatida, que culminou com a aplicação de multa em face da parte autora, revela que houve fundamentação suficiente acerca do objeto do processo administrativo a qual, em congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a condenação da parte autora. Por fim, não há como constatar se houve abusividade no valor da multa aplicada à autora. Considerando-se a natureza punitiva da sanção administrativa, a avaliação de sua extensão e afetação ao patrimônio da pessoa jurídica somente será possível com análise aprofundada das condições financeiras da parte, o que não é possível neste breve momento de decisum inicial. Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela antecipada da autora. Quanto ao pedido de número “ii” convém mencionar que, de acordo com precedentes do TJMT (AIs no 1009228-72.2018.811.0000, no 1014124-61.2018.811.0000 e no 1017863-08.2019.811.0000),
“para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon, em razão de infração consumerista, se faz necessário seu depósito integral”
. Compulsando os autos verifica-se que o depósito integral do valor da multa não foi materializado pelo requerente, razão pela qual o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nada impede que, em havendo o depósito, nova análise do pedido seja feita. Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito ativo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...]

Consta dos autos que, em janeiro de 2015, o agente fiscal do Procon, compareceu a antiga filial do Makro, e em razão de constatação de várias irregularidades, ou seja, 10 (dez) infrações, foi lavrado Auto de Infração no AI.2015.08.0001, e consequentemente instaurado o Processo Administrativo no 0415.016.811-0, sob a FA no 51.001.004.15-0016811, em que restou fixado multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que em razão de uma agravante acresceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Observa-se que, a Agravante pretende a suspensão de multa aplicada pelo PROCON em razão da suposta ofensa ao Código de

Defesa do Consumidor. Todavia, não apontou qual a nulidade do procedimento administrativo que macule a imposição da referida multa. Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório. Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão

administrativo, face ao descumprimento da empresa da legislação consumerista. Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que, somente pode ser afastada, mediante prova incontestável. Ademais, no caso, não está evidenciado perigo de dano irreversível ou de difícil reversão caso o provimento postulado seja concedido ao final, após o regular trâmite recursal, com a apresentação da contraminuta e das informações do juízo. [...] Além do mais, não obstante a carta de fiança (Id. 121969955), em que se verifica a

ausência de assinatura, tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade no procedimento extrajudicial e/ou sansão impugnada nos autos originários. Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores,
INDEFIRO
a medida liminar vindicada.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que
, as provas e fundamentos apresentados neste momento cognitivo, não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade no procedimento extrajudicial e/ou da sanção impugnada nos autos originários. Da mesma forma, não é possível afirmar, por ora, que a multa fixada pelo PROCON Estadual se encontra fora do parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade, e que o seu arbitramento não observou o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autoridade estadual fundamentou e justificou a imposição da multa.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a determinar a
suspensão da exigibilidade da condenação administrativa e a inscrição na dívida ativa em nome do Recorrente até o julgamento final da ação anulatória.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório. Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face ao descumprimento da empresa da legislação consumerista.[...]
Além do mais, não obstante a carta de fiança (Id. 121969955), em que se verifica a ausência de assinatura, tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade no procedimento extrajudicial e/ou sansão impugnada nos autos originários.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.

(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, publicado no DJE 25/9/2014)

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Makro Atacadista Sociedade Anônima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022